Tribunal: TJDFT
Processo: 0818086-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. JUÍZO ALEATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a invalidade da cláusula de eleição de foro e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 51, III, Lei no 9.099/1995).
2. Alega o recorrente que a escolha do foro de eleição não foi aleatória, porquanto, à época da celebração do contrato, seu endereço profissional situava-se em Brasília, havendo pertinência objetiva entre o foro eleito e uma das partes contratantes. Afirma que houve violação ao princípio da não surpresa e requer o reconhecimento da competência do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal põe em discussão a competência do juízo de origem para conhecer, processar e julgar a presente causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estabelece o § 1o do art. 63 do CPC que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.
5. No caso dos autos, verifica-se que, no momento da celebração do contrato, o autor tinha como domicílio profissional endereço localizado em Brasília (ID 81236154 - pág. 1), não havendo escolha aleatória do foro de eleição constante do instrumento escrito.
6. O foro de eleição, portanto, guardava pertinência com o domicílio profissional de uma das partes, de modo que não se observa, de plano, contrariedade à redação do art. 63, § 1o, do CPC. Dessa forma, a situação não autoriza o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro e aplicar o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. Caso considerada a cláusula abusiva pela parte executada, a matéria deverá ser arguida em embargos à execução, na forma do art. 917, V, do CPC. Nesse sentido: acórdãos 2089038 e 2084956.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o regular prosseguimento do feito.
8. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089038, 0740039-55.2025.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 20/02/2026; TJDFT, Acórdão 2084956, 0733305-88.2025.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026.